Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000962-91.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JAIRO CEZAR DA SILVA
PACIENTE(S): PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 635604), que recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a ação penal deveria ser trancada por: a) ausência de indícios suficientes de autoria; b) ofensa ao princípio do ne bis in idem, haja vista que o paciente responde “outra ação penal pelo mesmo fato, mas com acusação e tipificação distintas”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e “sua família é pioneira na cidade”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja trancada a ação penal e outorgada liberdade ao paciente, “com ou sem aplicação de medidas cautelares” (ID 73542960), com documentos (ID 73542976/ID 73560462).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região. [...]
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]
3.1.3. - PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI”, ALISSON SANTOS AMARAL, epíteto “GALO CEGO” e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, epíteto “DOMINIC”
112. Denota -se da representação que a Autoridade Policial informou que os representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado, foram colocados no mesmo tópico, tendo em vista que foram flagrados em um mesmo ato no dia 26/03/2020, conforme Inquérito Policial n°. 55.4.2020.10161.
113. Assim, a prisão preventiva dos representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado se justifica, pois foram presos em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que desde o flagrante havia indícios de que o entorpecente era do COMANDO VERMELHO.
114. Ademais, durante as interceptações telefônicas, restou evidenciado que o entorpecente apreendido era de propriedade da representada ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, sendo que Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado estão diretamente ligados e são “pessoas de confiança de Angeliquinha”, conforme se depreende de diálogos transcritos entre Angeliquinha e Adriano (“JEGUINHO”) e o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, a seguir: [...]
115. Assim, na representação consta levantamento realizado dos presos que são integrantes do COMANDO VERMELHO, por determinação de Angélica Saraiva de Sá, sendo indicado o representado Peterson Willian Ariati de Castro. Veja-se: [...]
116. Por tais elementos, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos investigados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei Federal n° 12.850/2013. [...]
129. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constante no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor dos representados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, é à medida que se impõe. [...]
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]3. PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI” [...]” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 73560453).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)
Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2° da Lei 12.850/2013 - (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).
Pois bem.
A pretensão de trancamento da ação penal, por inexistência de indícios suficientes de autoria, possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetida à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC 623395/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.11.2020).
Quanto à alegada ofensa ao princípio do ne bis in idem, não se mostra pertinente seu exame em sede de habeas corpus, notadamente porque “a análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2019).
Por sua vez, a prisão cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável por receber as “mensalidades” e recolher o dinheiro arrecadado nas “lojinhas”, desempenhando funções de “gerente” e “lojista”] e vínculo com outros integrantes [ligado aos codenunciados Angélica Saraiva de Sá, Alisson Santos Amaral e Domenique Olimpia Amado].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Ademais, o possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto com a suposta líder da organização [Angélica Saraiva Se Sá], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).
Logo, segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada.
Em relação aos predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e família], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).
Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “in verbis”: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que o paciente possui uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 8.10.2018 (SEEU N.U 0005909-92.2018.8.11.0007), além de responder a outras duas ações penais, sendo uma por tráfico de drogas (Código 132845/Alta Floresta) e outra por associação para o tráfico, supostamente formada no primeiro semestre de 2020 (PJE N.U 1002278-55.2020.8.11.0007), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição, em sede perfunctória, afigura-se impertinente (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO